Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-20.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007504-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAMY CRISTINA BARROS RIBEIRO EL HAGE - CPF: 004.165.161-81 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR - CPF: 707.080.021-53 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO NÃO DESCONSTITUÍDO. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL GENÉRICO.
CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE PESO DE BAGAGEM. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MALAS. PAGAMENTO DA TAXA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO SETORIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência financeira alegada, ônus que lhe incumbe na condição de impugnante.

2.

Insubsistente a tese recursal de nulidade da sentença por não designação de audiência de instrução e julgamento, vez que o pedido da produção de prova oral formulado tanto em sede de impugnação à contestação quanto nesta instância foi realizado de forma genérica, sem sequer indicar as testemunhas que pretendia arrolar.

3.

Termos e condições de embarque do transporte aéreo que discriminam claramente o peso individual limite para bagagem. Legislação setorial que autoriza a conduta.

4.

Ausência de falha na prestação de serviços ante o exercício regular de direito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais e morais.

As razões recursais invocam cerceamento de defesa ante a necessidade de audiência de instrução; no mérito, a alegação de que houve situação vexatória ao receber orientação para redistribuir os objetos em outras malas a fim de reduzir o peso.

Nessas premissas, pugna-se pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007504-20.2024.8.11.0001

Polo Ativo

THAMY CRISTINA BARROS RIBEIRO EL HAGE e outros

Polo Passivo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação à justiça gratuita

A parte recorrida impugna o deferimento da gratuidade da justiça; no entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação da insuficiência financeira firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

(ii) Cerceamento de defesa.

O recurso ventila a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não teria sido oportunizada a audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

A ação cujo conjunto probatório está em condições de imediato julgamento autoriza o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência possui o firme entendimento segundo o qual não constitui cerceamento de defesa quando o quadro probatório permite a resolução da lide, notadamente nos casos de análise documental e de direito. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

As partes recorrentes não conseguiram vulnerar a aplicação por desnecessidade da produção de outras provas.

Avulta-se que, em sede de audiência de conciliação, as partes foram devidamente cientificadas sobre a especificação de provas que pretende produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide (id. 221921671):

Todavia, na impugnação à contestação, não houve especificação dos pontos controvertidos e o pedido de audiência foi feito de forma genérica, sem quaisquer esclarecimentos a respeito. De igual forma, a petição inicial e nesta instância recursal, sem sequer indicar as testemunhas que pretendia arrolar para desconstituir os fundamentos da sentença.

Esses motivos por que rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifica-se que a reclamante alega ter sido cobrada indevidamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e passado por um constrangimento moral, decorrente da falha na prestação do serviço por parte da reclamada.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

No caso, a reclamante alega que, ao realizar o check-in, foi informada que uma das suas bagagens estava com excesso de peso, ocasião que alegou que eram três pessoas com direito à bagagem e, ainda que uma estivesse com o peso ultrapassado, as outras duas estavam com sobra de peso.

Impende destacar que, ao finalizar a compra de uma passagem, os passageiros concordam com os termos e condições de embarque e dentre eles, inclui-se o peso limite
por bagagem
. Desta forma, considerar a somatória dos pesos em uma única bagagem significa descaracterizar a finalidade dos termos estabelecidos. Assim, caso haja excesso nos limites de pesagem, é lícita a cobrança da taxa correspondente, não havendo, portanto, conduta abusiva por parte da reclamada.

Por fim, quanto ao dano moral, vislumbra-se a inexistência de comprovação de tratamento vexatório para que haja a responsabilização civil consubstanciada no dever de reparar o dano, mormente porque a vítima não comprovou que experimentou sensações que ofenderam sua honra objetiva ou subjetiva, ultrapassando as barreiras do mero aborrecimento e simples desconforto, causado por sua própria inobservância dos termos contratados.

Dispositivo
.

Ante o exposto e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

[...]”

Em que pese a irresignação recursal, a conclusão dada na origem mostra-se escorreita e adequada.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Ainda que a relação seja de natureza consumerista, não isenta o consumidor da prova que lhe cabe, mesmo que indiciária.

O fato é que há clareza nas informações trazidas pela empresa reclamada e disponibilizadas no sítio eletrônico:

É de conhecimento do
homo medius
a limitação de bagagem, de modo que a conduta da empresa ré está adequada à legislação setorial, em destaque:

Resolução 400, ANAC

Art. 13. O transporte de bagagem despachada configurará contrato acessório oferecido pelo transportador.

§ 1º A bagagem despachada poderá sofrer restrições, nos termos desta Resolução e de outras normas atinentes à segurança da aviação civil.

§ 2º As regras referentes ao transporte de bagagem despachada, ainda que realizado por mais de um transportador, deverão ser uniformes para cada trecho contratado.

Art. 14. O transportador deverá permitir uma franquia mínima de 10 (dez) quilos de bagagem de mão por passageiro de acordo com as dimensões e a quantidade de peças definidas no contrato de transporte.

§ 1º Considera-se bagagem de mão aquela transportada na cabine, sob a responsabilidade do passageiro.

§ 2º O transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão por motivo de segurança ou de capacidade da aeronave.

Art. 15. O transportador deverá informar aos usuários quais bagagens serão submetidas a procedimentos especiais de despacho, em razão de suas condições de manuseio ou de suas dimensões.

§ 1º As bagagens que não se enquadrarem nas regras estabelecidas pelo transportador, conforme o caput deste artigo, poderão ser recusadas ou submetidas a contrato de transporte de carga.

§ 2º O transporte de carga e de animais deverá observar regime de contratação e procedimento de despacho próprios.

Repisa-se que não há sequer elemento indiciário de que houve tratamento vexatório, sendo, inclusive, negado pela empresa. A alegação de audiência de instrução e julgamento, já rechaçada, não suplanta a prova envolta aos autos e a própria legislação pertinente.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR EXCESSO DE BAGAGEM.
CONTRATO QUE PREVIA TAXA CUMULATIVA POR EXCESSO DE PESO E DIMENSIONAMENTO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Ausência de provas mínimas da falha na prestação de serviços, ônus que incumbia ao autor.

2. Pretensão recursal do promovente, que visa a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a empresa cobrou valor abusivo por excesso de peso e dimensionamento de bagagem, devendo cobrar por quilo excedido apenas. E que passaram constrangimento e humilhação na fila de despacho, o que configuraria falha na prestação dos serviços passível de indenização por danos morais.

3. Contrarrazões recursais apresentadas demonstrando clareza nas informações de cumulação das taxas em caso de violação do contrato acessório de bagagem, e que não houve qualquer tratativa abusiva, apenas exercício regular do direito.

4. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003843-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Sendo assim, os
Termos e Condições de embarque discriminam claramente o peso individual para bagagem, de modo que
não há ocorrência de falha na prestação de serviços ante o exercício regular do direito da companhia aérea que autoriza limitar esse peso

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por serem beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024